Tribunal: TJPA
Processo: 0810086-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810086-35.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EMILIA BORGES DA SILVA

AUTORIDADE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA QUE SE APRESENTA COMO SEU REPRESENTANTE LEGAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0810086-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMILIA BORGES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO:SAMIR ANTHUNES MATTOS CORDEIRO -OAB-PA26860

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EMILIA BORGES DA SILVA
visando reformar a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí-PA que, no bojo da ação executória de título executivo extrajudicial (processo nº. 0002559-44.2007.8.14.0061) aforada pelo agravado
BANCO DA AMAZONIA S.A.,
rejeitou pedido formulado em exceção de pré-executividade pela agravante.

Em razões, alegou que o juízo
a quo
incorreu em erro ao julgar improcedente a exceção oposta pelo agravante, uma vez que estaria comprovado nos autos que o sócio-gerente da empresa executada na ação originária onerou o patrimônio da pessoa jurídica, dando prédio comercial em garantia do juízo, sem que tivesse poderes ordenados em contrato social.

Argumentou que há vícios grosseiros nas cédulas comerciais que lastreiam à execução e que foram dados em garantia bens que sequer pertenciam à sociedade empresária, já que comporiam o patrimônio do sócio-gerente
WELINTON BORGES OLIVEIRA
, tornando-se confusa as figuras da própria empresa e da pessoa física do emitente dos títulos de crédito.

Pontuou que todas as assinaturas firmadas nas cédulas de crédito comercial em questão foram subscritas exclusivamente por
WELINTON OLIVEIRA BORGES
, representando a pessoa jurídica EMIWEL AUTO CAR LTDA – EPP, sem que houvesse, portanto, a anuência da recorrente na qualidade de sócia, o que macularia a exigibilidade e a certeza do título executado na origem.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, eis que presentes os requisitos legais da tutela de urgência e, ao final, o provimento do recurso no mérito para cassar a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Decisão rejeitando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 3861746)

Contrarrazões juntadas pela parte agravada, na qual pugnou pelo improvimento do recurso (ID 4019282).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ausentes questões preliminares.

As razões delineadas na decisão que indeferiu a pleiteada medida liminar mantêm-se íntegras, motivo pelo qual o não provimento do agravo é medida que se impõe.

Com efeito, a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, na origem, não deve ser acolhida, assim como não o foi.

A cláusula do contrato social vigente à época em que o negócio jurídico se aperfeiçoou de fato estabelecia que "
a Companhia só poderia assumir obrigações e constituir procuradores mediante a assinatura de dois diretores
"(ID 3788995/ID 3789001).

O título executivo extrajudicial que ampara a execução está subscrito pelo gerente administrativo da empresa, Sr.
WELINTON BORGES OLIVEIRA
, que detinha, inclusive, o maior capital social naquele momento.

Ocorre que a ausência da assinatura dos administradores ou diretores, em desrespeito à exigência do contrato social, não pode ser argüida em desfavor do terceiro de boa-fé.

Com efeito, como o gerente administrativo da sociedade empresária apresentou-se perante ao banco agravado como seu representante legal e subscreveu o título de crédito em nome da pessoa jurídica, não havia razão para se exigir a assinatura dos diretores (e no caso da ora agravante) se o recorrido não tinha ciência da estipulação contratual, não se podendo esperar que fosse proceder à leitura do contrato social da emitente antes da negociação.

Assim, aplica-se ao caso a teoria da aparência, pois o contrato de compra e venda foi assinado por gerente administrativo da sociedade empresária, que se apresentou como representante da empresa e omitiu a necessidade da assinatura dos diretores, aparentando, portanto, ter poderes para a prática do ato.

Desse modo, o título de crédito deve ser considerado válido perante a exequente na origem, sem que se possa arguir a sua nulidade em razão do descumprimento da exigência do contrato social, devendo a questão da responsabilidade pela conduta do administrador que subscreveu o título ser resolvida perante os diretores e a sociedade, sem que possa ser oposta contra o terceiro de boa-fé. Do contrário, a pessoa jurídica emitente do título de crédito estaria se beneficiando da irregularidade a que ela própria deu causa.

Ademais, está comprovado nos autos que a agravante excipiente assinou o primeiro dos contratos celebrados na qualidade de avalista/cônjuge, o que, a meu ver, autoriza presumir sua adesão - ainda que tacitamente - à conduta do sócio signatário no segundo contrato assinado pela empresa.

Essa conclusão é reforçada por significativo aspecto temporal, já que, por mais de 17 (dezessete) anos de tramite processual, essa circunstância permaneceu sem que houvesse qualquer irresignação por parte da agravante no particular, o que permite concluir que a atual pretensão de se expor esta aparente irregularidade após todo este tempo configura claro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico à luz da boa-fé objetiva.

Acrescento que, conforme observado pelo magistrado, em primeira instância, o contrato social não estabelece a obrigatoriedade de assinatura de ambos ou todos os sócios, mas apenas uma autorização, sem maiores considerações sobre a forma, autorizando admitir que, no presente caso, a anuência ocorreu de forma tácita, conforme ressaltado e reconhecido na decisão agravada.

Em suma, tendo sido o título executivo subscrito por um dos administradores da pessoa jurídica, que se apresentou como sua representante legal sem informar a necessidade de assinatura do outro administrador, a obrigação assumida pela empresa deve ser considerada válida perante ao banco agravado, que se caracteriza como terceiro de boa-fé e, por isso, não pode ser prejudicada pelo descumprimento da exigência do contrato social pelo próprio sócio administrador.

A jurisprudência dos tribunais pelo país já perfilhou do mesmo entendimento em outras oportunidades. Cite-se: TJMS – AI.1411958-61.2018.8.12.0000/1411958-61.2018.8.12.0000. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson Publicação: 04/02/2019. Julgamento: 30 de Janeiro de 2019; TJPR - 6ª C. Cível - 0018406-97.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa -J.11.12.2018;TJSP–AC:0007210-41.2011.8.26.0609/0007210-41.2011.8.26.0609. Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado. Relator: Álvaro Torres Júnior. Publicação: 28/03/2019. Julgamento: 25 de março de 2019; e TJPR - 13ª C. Cível - 0063904-12.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 19.06.2020.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, .....de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021